Tribunal: TJSP
Processo: 2030685-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL – LIMINAR
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu medida liminar destinada a fornecer suplemento nutricional à parte impetrante, ora agravante, cidadã hipossuficiente, idosa e portadora de diversas enfermidades.
2. Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, autorizadores da antecipação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL – LIMINAR
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu medida liminar destinada a fornecer suplemento nutricional à parte impetrante, ora agravante, cidadã hipossuficiente, idosa e portadora de diversas enfermidades.
2. Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, autorizadores da antecipação de tutela, de rigor é a concessão da liminar. Medicamentos e insumos: dever legal e constitucional dos entes políticos em prover os medicamentos e insumos necessários para garantir a saúde de seus cidadãos. Exegese dos artigos 1o, III, 5o, 'caput' e 196 da Constituição Federal. Decisão agravada reformada. Recurso provido.